Tribunal: TJSP
Processo: 2277900-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Contestação que apenas pode ser conhecida após o cumprimento da medida liminar – Inteligência do artigo 3o, §3o, do Decreto-lei no 911/69 – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2277900-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUSTAVO VENANCIO DE LIMA, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277900-46.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2277900-46.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
3a
Vara
Cível
-
Processo
no
1000724-17.2019.8.26.0003
Agravante: Gustavo Venancio de Lima
Agravado: Banco Volkswagen S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35630)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Busca
e
apreensão
Alienação fiduciária
Contestação que apenas pode ser conhecida após o
cumprimento da medida liminar Inteligência do
artigo 3o, §3o, do Decreto-lei no 911/69 Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/04) de instrumento (fls.
15/441) interposto por GUSTAVO VENANCIO DE LIMA contra r. decisão de
fls. 426/427, integrada pela decisão de fls. 435, proferida pela MMa. Juíza da 3a
Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara da Comarca de São Paulo, Dra.
Carolina Bertholazzi, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida
pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, entendeu ser prematura a contestação e
manteve a liminar de busca e apreensão do bem.
Refere o agravante a propositura de ação de busca
e apreensão pelo agravado em janeiro de 2019, tendo sido deferida
liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto da ação. Destaca a
apresentação de contestação e reconvenção, com alegação de matéria de
ordem pública, eis que não efetivada a notificação nos termos legais. Destaca
ter sido a notificação recebida por terceira pessoa. Afirma a necessidade de
apreciação do pedido de extinção da ação. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277900-46.2020.8.26.0000
3
Dispensada a apresentação de contraminuta, pois
sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Diz o artigo 3o do Decreto lei 911/69 que “O
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a
qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário”.
A atual redação do § 2o do artigo 2o mencionado, por
sua vez, dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja
a do próprio destinatário”.
Vê-se, pois, ser requisito para a concessão da busca
e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente: a comprovação da mora
ou do inadimplemento.
Foi então concedida medida liminar, não cumprida
até o momento e tendo sido, então, apresentada contestação pelo agravante.
O D. Juízo 'a quo' considerou apresentada
prematuramente a contestação pelo agravante, eis que nas ações de busca e
apreensão em alienação fiduciária a contestação antes do cumprimento da
medida liminar é descabida. E assim, consignou que os pedidos seriam
apreciados oportunamente.
o parágrafo 3o, do artigo 3o, do Decreto lei no 911/69,
é expresso ao dispor que “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo
de quinze dias da execução liminar”.
Assim, correta decisão da MM. Juíza, pois o termo
inicial para apresentação de defesa pelo agravante ainda não ocorreu.
Nesse sentido tem sido o posicionamento deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277900-46.2020.8.26.0000
4
Tribunal de Justiça:
“Agravo
de
instrumento.
Alienação
fiduciária.
Deferimento da liminar de busca e apreensão. Não conhecimento
da defesa apresentada antes do cumprimento da liminar.
Possibilidade. Inteligência do art. 3o, §3o, do Decreto- Lei no
911/69. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento no 2085288-
91.2014.8.26.0000, Rel. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 26 de junho de 2014).
“Processual. Ação de busca e apreensão (Decreto-
Lei n. 911/1969). Sentença de homologação de pedido de
desistência, com a consequente extinção do processo (artigo 267,
inciso VIII, do Código de Processo Civil). Pretensão à reforma.
Descabimento. Antes de decorrido o prazo de resposta (ou, quando
menos, antes da apresentação da resposta), o autor pode desistir
da ação sem o consentimento do réu (artigo 267, § 4o, do Código de
Processo Civil), com se deu no caso concreto. Réu que, ademais,
não foi citado, pois em ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente somente depois da execução da
liminar no caso não cumprida é que a citação pode ser
realizada e a defesa ser apresentada (artigo 3o, § 3o, do Decreto-
Lei n. 911/1969). Contestação e reconvenção intempestivas, porque
prematuras e incabíveis. Recurso não provido”. (Apelação n.
0000272-58.2013.8.26.0286, Des. Mourão Neto, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 17 de março de 2014).
“Ação de busca e apreensão alienação fiduciária
decisão agravada, que condicionou a apreciação da contestação à
apresentação do bem alienado fiduciariamente em 48 horas -
inteligência do artigo 3o, § 1o do decreto-lei no 911/69, que de forma
expressa abre ao devedor fiduciante a possibilidade de defesa
somente após executada a liminar - ausência de ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa - decisão mantida agravo
regimental
não
provido”.
(Agravo
Regimental
no
2008930-22.2013.8.26.0000/50000, Des. Eros Piceli, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 26 de agosto de 2013).
Logo,
como
corretamente
salientado
pela
magistrada na r. decisão, a análise dos argumentos apresentados pela
agravante em sua contestação será devidamente realizada após o efetivo
cumprimento da medida liminar deferida.
Assim, prematura qualquer análise nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277900-46.2020.8.26.0000
5
corretamente mantida a liminar deferida em favor da agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator